Tribunal: TJBA
Processo: 8007659-49.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007659-49.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TELECOMUNICAÇÕES. INFRAESTRUTURA OPERACIONAL. TORRES, ANTENAS E ESTAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por OI S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de reconhecer o direito de não se submeter à cobrança municipal da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, relativamente a cobranças vencidas e vincendas incidentes sobre equipamentos de telecomunicação instalados no território do Município de Glória, bem como de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a TFF exigida pelo Município de Glória incide materialmente sobre a infraestrutura e o funcionamento de estações de telecomunicações, hipótese submetida à competência privativa da União, ou se decorre de poder de polícia urbanístico municipal autônomo; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos do Tema 919 do STF alcança a presente demanda, ajuizada antes da publicação da ata do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto documental revela que a cobrança intitulada TFF recai sobre equipamentos e estações da rede de telecomunicações da impetrante, inclusive localizados em povoados da zona rural, o que afasta a compreensão de que a exação se limita a típico poder de polícia urbanístico sobre uso do solo urbano.

4.
A taxa somente pode ser instituída no âmbito das atribuições constitucionais do ente tributante, de modo que a validade da exação depende de correspondência entre a atividade estatal efetivamente exercida e a competência material do ente que a exige.

5.
A Constituição Federal reserva à União a exploração dos serviços de telecomunicações e a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, de modo que o poder de polícia sobre o funcionamento da infraestrutura do setor não pode ser apropriado pelo Município para fins de tributação.

6.
A legislação federal do setor concentra na União, por intermédio do órgão regulador, a organização, a fiscalização e a tributação da atividade de telecomunicações, inclusive mediante taxas previstas no FISTEL.

7.
O STF, no Tema 919 da repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, não competindo aos Municípios instituí-la.

8.
A materialidade da cobrança impugnada coincide, em sua essência, com a hipótese constitucional examinada no Tema 919, pois a exação municipal incide sobre o funcionamento de estruturas integrantes da infraestrutura de telecomunicações.

9.

A invocação genérica de poder de polícia municipal não legitima a cobrança quando o próprio Município afirma fiscalizar o contínuo funcionamento das ERBs, porque essa atuação se projeta sobre matéria reservada à União.

10.
A incidência da TFF municipal sobre estruturas situadas também em zona rural enfraquece a tese de que a cobrança decorre exclusivamente de fiscalização urbanística local.

11.
A modulação de efeitos do Tema 919 ressalvou as ações ajuizadas até a data da publicação da ata do julgamento de mérito, e o presente mandado de segurança foi protocolado em 08/12/2022, antes do marco temporal de 09/12/2022.

12.

A existência de taxas federais de fiscalização no âmbito do FISTEL confirma que o ordenamento concentrou na União a fiscalização e a tributação do funcionamento da infraestrutura de telecomunicações, o

que reforça a invalidade da exação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e p
rovid
a
. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O Município não pode instituir Taxa de Fiscalização e Funcionamento cuja materialidade recaia sobre o funcionamento de torres, antenas, ERBs e demais equipamentos integrantes da infraestrutura de telecomunicações, por se tratar de matéria submetida à competência privativa da União.

2.
A caracterização da taxa de polícia exige correspondência entre a atividade estatal efetivamente exercida e as atribuições constitucionais do ente tributante.
3.
O Tema 919 do STF aplica-se diretamente à cobrança municipal incidente sobre o funcionamento de infraestrutura de telecomunicações, ainda que a exação seja justificada sob a roupagem de poder de polícia local.
4.
A modulação de efeitos do Tema 919 não impede a incidência da tese às ações ajuizadas até 09/12/2022, data ressalvada expressamente pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, e 145, II. CTN, arts. 77 e 78. Lei nº 9.472/1997, arts. 1º e 19. Lei nº 5.070/1966, § 2º. Lei nº 13.116/2015, art. 18, § 1º. Lei nº 9.868/1999, art. 27. CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da repercussão geral. STF, embargos de declaração no RE 776.594/SP, modulação de efeitos com ressalva das ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
os autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

N.°
8007659-49.2022.8.05.0191
,

oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como
Apelante,
a

OI S.A.

e, como
Apelad
os
,
o MUNICÍPIO DE GLÓRIA e OUTROS

(03)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
A OI S.A.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA